Tribunal: STF
Processo: ARE 1458990
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DE PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL MAIS BENÉFICO. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INAPLICABILIDADE AOS PRECEDENTES JUDICIAIS. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 929. 



    1. Os preceitos constitucionais concernentes à retroatividade da norma penal benéfica e à irretroatividade da norma mais gravosa (CF, art. 5º, XL) são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais.



    2. O Supremo, na análise do Tema n. 929, assentou ser destituída de repercussão geral a questão alusiva à possibilidade ou não de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.



    3. Agravo interno desprovido.